Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-81.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002286-81.2019.
APELANTE: BARBARA SOUZA GENARO.
APELADO: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT.
Vistos.
Considerando que a matéria tratada nos autos já foi objeto de ampla discussão, bem como que o ente educacional em epígrafe já se mostrou tendente à composição em outras oportunidades, com vistas a propiciar, sempre que possível, o ajuste das partes, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários), determino seja o feito encaminhado à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE CONFLITOS DE 2o GRAU.
Quando da realização da audiência, o conciliador / mediador deverá constar na respectiva ata, eventual proposta de acordo, o seu conteúdo e quem é o proponente.
Intimem-se.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator